Tribunal: TJMT
Processo: 1016120-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016120-26.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Adão Castro Silva Filho
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adão Castro Silva Filho, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 29.7.2020, pela suposta prática dos delitos de ameaça, lesão corporal e injúria, no âmbito doméstico, contra a sua convivente, cuja segregação foi convertida em preventiva.
Aduz, em síntese, que os fundamentos adotados para a imposição da medida extrema são inidôneos, sobretudo porque o paciente é primário; os delitos a ele imputados possuem pena máxima inferior a 4 anos de detenção, e por não se tratar de descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta.
Ressalta a excepcionalidade da prisão, tendo em vista a pandemia da Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
Pleiteia, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva em favor do paciente, ainda que com a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
Juntou documentos.
É o relatório.
O pedido de urgência comporta acolhimento.
Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria, no âmbito doméstico, em tese perpetrados contra a sua convivente.
O Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, assim se pronunciou:
“(...) Verifica-se nos autos que o depoimento da ofendida mostra a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, conforme se verifica pelas declarações da vítima.
Ora, denota-se a gravidade dos fatos, restando claro nos autos que a ordem pública necessita ser garantida, a ofendida deve ser protegida e deve ser evitada a reiteração criminosa, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia voltar a agredir a vítima.
Há risco concreto não só contra a integridade física da vítima, mas, além disso, contra sua vida, de forma que a lei não autoriza que este juízo conceda a liberdade provisória em favor do flagranteado.
Manifesto o óbvio, que a recomendação 62 do CNJ não determina a soltura de todos os custodiados, ainda mais quando tal soltura pode gerar risco à vida da vítima, como no presente caso.
Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva a fim de que a vítima seja devidamente protegida, ainda mais considerando que a vítima afirmou que "fato como este já aconteceu uma outra vez", assim resta claro a necessidade da prisão para evitar a reiteração criminosa.
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento no artigo 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA (...)” – p. 76, Id 52723482.
É cediço que, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".
Entretanto, a decretação da segregação provisória deve guardar correspondência com alguma hipótese justificante do art. 312 do CPP.
No caso em apreço, a leitura do auto flagrancial, em especial o depoimento da própria vítima, sinaliza para uma situação episódica, decorrente do estado etílico do agressor, e possível agressão física mútua.
Com efeito, não houve relatos incisivos a respeito de ameaças reais de causar mal injusto e grave, nem tampouco a exposição de danos severos em decorrência da suposta agressão física sofrida pela ofendida, ao menos nada nesse sentido foi atestado no laudo preliminar anexado no Id 52723482.
Além disso, o magistrado singular em nenhum momento apontou, com base em elementos concretos extraído dos autos, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, limitando-se a presumir que, posto em liberdade, ele poderá voltar a agredir a ofendida, o que, segundo esta, “já aconteceu uma outra vez”.
Não obstante, em consulta ao Sistema Primus, verifiquei que, anteriormente a estes fatos, não consta nenhum registro judicializado de agressão por parte do postulante contra a vítima, apenas um pedido de providências relativo a uma suposta ameaça, ocorrida no ano de 2017, quando aquele ainda era menor de idade, o qual foi arquivado em 2018 (vide código n. 244577).
Diante dessas considerações, entendo, ao menos em princípio, que a prisão preventiva do paciente não é a providência mais adequada, havendo outros meios menos gravosos para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sobretudo por tratar-se de réu primário, sem antecedentes e com ocupação lícita.
À vista do exposto, defiro a liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, com fulcro no artigo 319 do CPP, por:
a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
b) proibição de acesso à residência da vítima e à dos seus familiares, bem como ao seu local de trabalho;
c) proibição de aproximar-se da vítima e das testemunhas do fato;
d) fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);
Fica ainda ressalvada a possibilidade de aplicação de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas.
Oficie-se o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, para que expeça o alvará de soltura em favor do paciente Adão Castro Silva Filho, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como para que tome as devidas providências para a instalação do aparelho de monitoração eletrônica.
Na oportunidade, solicitem-se as informações pormenorizadas, no prazo de 5 dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator